Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora os fatos atribuídos ao paciente sejam reprováveis, não justificam, no caso concreto, a aplicação da prisão preventiva, levando-se em consideração que se trata de medida excepcional, devendo-se priorizar, sempre que possível e adequado, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas.
2. Ausentes elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, bem como por se tratar de fato isolado na sua vida e por ter sido proposto acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, afigura-se a desnecessidade de manutenção da medida excepcional da prisão preventiva.
3. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante declinação de endereço e telefone de contato, e termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo, e de não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem, sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.